Tribunal: TJPA
Processo: 0829050-07.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0829050-07.2024.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JAIRO SERRA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PREVISÃO NA LEI ESTADUAL Nº 5.810/1994. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. INAPLICABILIDADE, NO CASO, DA ALEGAÇÃO GENÉRICA FUNDADA NA LC Nº 173/2020. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, em ação de cobrança de licença-prêmio não gozada com conversão em pecúnia, julgou procedente o pedido para condená-lo ao pagamento dos períodos de licença-prêmio não usufruídos por servidor público estadual aposentado, com fundamento no art. 99, II, da Lei Estadual nº 5.810/1994. O autor alegou ter adquirido 8 (oito) licenças-prêmio não gozadas, não convertidas em tempo de serviço nem indenizadas por ocasião da aposentadoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se é devida a conversão em pecúnia de licenças-prêmio não usufruídas por servidor público estadual aposentado; (ii) estabelecer se tal conversão afronta os princípios da legalidade e da separação dos poderes por ausência de autorização legal expressa; (iii) determinar se deve ser excluído, com fundamento no art. 8º, IX, da Lei Complementar nº 173/2020, o período compreendido entre 28/05/2020 e 31/12/2021 da condenação imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os arts. 98 e 99 da Lei Estadual nº 5.810/1994 asseguram ao servidor, após cada triênio ininterrupto de exercício, o direito à licença-prêmio de 60 dias e preveem, na aposentadoria ou falecimento, sua conversão obrigatória em remuneração adicional, observada a fração temporal mínima legal.

A prova documental produzida nos autos demonstra que o apelado se aposentou em 2023 e possuía períodos de licença-prêmio não usufruídos, conforme histórico funcional e documento emitidos pela própria Administração, dotados de presunção relativa de veracidade.

A conversão em pecúnia das licenças-prêmio não gozadas é juridicamente admissível quando o direito funcional foi adquirido e não houve fruição nem cômputo em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.

A sentença não cria vantagem nova nem substitui a atividade legislativa, mas apenas assegura a indenização substitutiva de direito funcional previsto na legislação estadual e já reconhecido administrativamente.

A alegação de ofensa ao princípio da legalidade não procede, porque a solução adotada se harmoniza com o art. 99, II, da Lei Estadual nº 5.810/1994 e com a jurisprudência consolidada do STJ sobre a matéria.

A insurgência fundada no art. 8º, IX, da LC nº 173/2020 não merece acolhimento, porque foi formulada de modo genérico e sem demonstração concreta de que os períodos reconhecidos na sentença decorreram de contagem de tempo alcançada pela vedação temporária invocada.

O Estado do Pará não desconstituiu especificamente os períodos de licença-prêmio apontados na certidão e no histórico funcional emitidos pela própria Administração, razão pela qual inexiste fundamento para afastar parte da condenação.

Mantém-se integralmente a sentença quando a parte apelante não demonstra erro no reconhecimento dos marcos aquisitivos nem invalidade da prova documental que embasa o direito indenizatório do servidor aposentado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. É devida a conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída nem computada para a aposentadoria do servidor público estadual aposentado, quando comprovada documentalmente e prevista na legislação de regência. 2. A condenação ao pagamento de licença-prêmio não gozada não viola os princípios da legalidade e da separação dos poderes quando decorre do art. 99, II, da Lei Estadual nº 5.810/1994 e impede o enriquecimento sem causa da Administração. 3. A alegação de incidência do art. 8º, IX, da LC nº 173/2020 exige demonstração concreta dos períodos efetivamente alcançados pela vedação legal, não sendo suficiente impugnação genérica desacompanhada de prova.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual nº 5.810/1994, arts. 98 e 99, II; Lei Complementar nº 173/2020, art. 8º, IX; CPC/2015, arts. 489 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.901.702/AM, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 24.02.2021, DJe 01.03.2021; STJ, RMS nº 55.734/PI, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 12.06.2018, DJe 21.11.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Excelentíssimo Senhora Luzia Nadja Guimarães

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0829050-07.2024.8.14.0301.
APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE: ESTADO DO PARÁ.

APELADO: JAIRO SERRA DE SOUZA.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO.

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda da Capital, que, nos autos de
ação de cobrança de licença-prêmio não gozada com conversão em pecúnia
, julgou
procedente
o pedido para condenar o ente estatal ao pagamento dos períodos de licença-prêmio não usufruídos pelo autor, ora apelado, com fundamento no art. 99, II, da Lei Estadual nº 5.810/1994.

Consta dos autos que o demandante é servidor público estadual aposentado, tendo alegado haver adquirido
8 (oito) licenças-prêmio não usufruídas
, sem que tivessem sido convertidas em tempo de serviço ou indenizadas quando da passagem à inatividade.

Em suas razões recursais, o Estado do Pará sustenta, em síntese:
(i)
inexistência de direito à conversão em pecúnia dos períodos integralmente adquiridos de licença-prêmio;
(ii)
impossibilidade de o Judiciário reconhecer verba sem expressa autorização legal, sob pena de afronta ao princípio da legalidade e à separação dos poderes;
(iii)
subsidiariamente, necessidade de exclusão do período compreendido entre
28/05/2020 e 31/12/2021
, em razão do art. 8º, IX, da Lei Complementar nº 173/2020; e
(iv)
, em caso de manutenção da condenação, fixação dos honorários advocatícios nos patamares mínimos.

A sentença recorrida assentou que a parte autora se aposentou em 2023, que o histórico funcional emitido pela própria Administração comprova a existência de períodos de licença-prêmio não usufruídos, e que a conversão em pecúnia é juridicamente admissível, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.

O Ministério Público, em manifestação de 2º grau, opinou pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso, destacando que o art. 99, II, da Lei Estadual nº 5.810/1994 prevê a conversão obrigatória em remuneração adicional na aposentadoria ou falecimento, bem como que a jurisprudência do TJPA e do STJ admite a conversão em pecúnia das licenças-prêmio não gozadas, sem necessidade de demonstração específica de que a não fruição decorreu de necessidade de serviço.

É o necessário.

VOTO

VOTO.

No juízo de admissibilidade, verifico que o recurso é próprio e tempestivo, razão pela qual dele conheço.

No mérito, a controvérsia cinge-se à possibilidade de conversão em pecúnia de licenças-prêmio não usufruídas por servidor público estadual aposentado.

A disciplina normativa aplicável encontra-se nos arts. 98 e 99 da Lei Estadual nº 5.810/1994, segundo os quais, após cada triênio ininterrupto de exercício, o servidor faz jus à licença-prêmio de 60 dias, podendo esta ser gozada, convertida em tempo de serviço, ou, na hipótese de aposentadoria ou falecimento, convertida obrigatoriamente em remuneração adicional, desde que a fração de tempo seja igual ou superior a 1/3 do período exigido para o gozo. Tal moldura legal foi expressamente destacada tanto na sentença quanto na manifestação ministerial.

No caso concreto, a prova documental coligida e valorada na origem demonstra que o apelado foi aposentado em 2023 e que havia, em seu favor, períodos de licença-prêmio não usufruídos, descritos em documento funcional emitido pela própria Administração, o qual serviu de base ao reconhecimento judicial do direito.

A sentença foi expressa ao consignar que os períodos estavam indicados no documento de ID 112165011, dotado de presunção relativa de veracidade por emanar da Administração Pública.

A tese recursal de impossibilidade jurídica da conversão em pecúnia não merece acolhimento.

Isso porque, além de o próprio art. 99, II, da Lei nº 5.810/1994 contemplar a conversão remuneratória na aposentadoria, a jurisprudência consolidada prestigia interpretação compatível com a vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública, reconhecendo que, não usufruída a licença-prêmio e não utilizada em dobro para aposentadoria, é devida sua conversão em pecúnia.

Segue jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015 NÃO CARACTERIZADA . SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DA LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE . PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. 1. Inexiste a alegada violação aos arts. 489 e 1 .022 do CPC/2015, visto que a Corte de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira clara e amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado, não podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte. 2. A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio e/ou férias não gozadas, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração. 3. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1901702 AM 2020/0273935-0, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 24/02/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2021)

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA E NÃO CONTADA EM DOBRO. APOSENTADORIA . CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA . CABIMENTO. EFEITOS PATRIMONIAIS. MERA CONSEQUÊNCIA DO RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE DO ATO DA ADMINISTRAÇÃO. 1 . Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por Waldir Bezerra de Sousa contra ato omissivo do Secretário de Administração e Previdência do Estado do Piauí, que não teria se manifestado sobre o seu requerimento administrativo, formulado com o objetivo de converter, em pecúnia, as férias e licenças-prêmio não gozadas, nem contadas em dobro quando da instituição da sua aposentadoria. 2. O Tribunal de origem concedeu parcialmente a segurança, "para reconhecer o direito do impetrante à conversão, em pecúnia, apenas das férias relativas aos exercícios de 1985, 1986, 1996, 1997, 2001, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013" (fl. 94, e-STJ) , denegando-a, contudo, em relação às licenças-prêmio não gozadas . 3. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, é devida ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, ou não contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. 4. Ressalto que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de não se configurar a utilização do mandamus como substituto de ação de cobrança, uma vez que manejado com vistas à garantia do direito do impetrante, o qual preencheu os requisitos legais, à conversão de licença-prêmio em pecúnia. Com efeito, o pagamento do benefício será mera consequência do reconhecimento da ilegalidade do ato praticado pela Administração. 5. Recurso Ordinário provido. (STJ - RMS: 55734 PI 2017/0288816-8, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 12/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018)

Logo, não prospera a alegação de ofensa ao princípio da legalidade. Ao revés, a solução conferida pela sentença harmoniza-se com a legislação estadual e com a interpretação jurisprudencial dominante, evitando que o ente público se beneficie do labor prestado sem a correspondente contraprestação pelo direito funcional já incorporado ao patrimônio jurídico do servidor.

Também não assiste razão ao apelante quanto à pretensão de afastar, genericamente, período compreendido entre 28/05/2020 e 31/12/2021, com base na LC nº 173/2020.

A insurgência, tal como formulada, é genérica e desacompanhada de demonstração concreta acerca de quais períodos reconhecidos na sentença teriam sido efetivamente constituídos a partir de contagem de tempo alcançada pela vedação temporária do art. 8º, IX, da LC nº 173/2020. Além disso, a condenação foi lastreada em períodos de licença-prêmio apontados em certidão e histórico funcional produzidos pela própria Administração, sem que o Estado tenha desconstituído objetivamente tais elementos probatórios.

De mais a mais, a discussão, no caso, não versa sobre instituição judicial de nova vantagem, mas sobre indenização substitutiva de direito funcional já reconhecido administrativamente em seus marcos aquisitivos, porém não usufruído nem compensado por ocasião da aposentadoria. Ausente demonstração específica de incorreção dos períodos considerados na origem, não há fundamento para reforma da sentença nesse ponto.

Diante desse contexto, a manutenção integral da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 11/05/2026